Tribunal: TJMT
Processo: 1025052-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025052-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DOMINGOS DA COSTA - CPF: 034.653.351-12 (APELANTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINARES DE
INTEMPESTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO À G
RATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS.
CONTRATAÇÃO VERBAL POR TELEFONE.
REGULARIDADE COMPROVADA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSENCIA
DE MÁ-FÉ.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de negativação por dívida
que o autor alega desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a tempestividade e impugnação à gratuidade de justiça; (
ii
) comprovação d
a existência e validade da contratação verbal que
deu origem ao débito impugnado; e (
iii
)
se houve inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema eletrônico
PJe
registrou como termo final do prazo recursal a data de 05/08/2025, e o recurso foi
protocolizado nessa mesma data.
Eventual erro material do sistema não pode prejud
icar a parte que agiu de boa-fé.

4.
A impugnação à gratuidade de justiça exige prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

5.
A relação jurídica é de consumo e sujeita ao CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, CDC)
.

6.
O contrato verbal celebrado por telefone é válido quando as gravações demonstram, de forma inequívoca, a manifestação livre e consc
iente de vontade do contratante
que demonstra ciência sobre a natureza da obrigação, inclusive na condição de avalista.

7.
Pequenas divergências
na
pronúncia
do
nome não invalida o negócio jurídico quando o contexto geral da conversa e a confirmação de outros dados pelo próprio consumidor afastam a tese de fraude.

8.
Demonstrada a contratação e o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes constitu
i exercício regular de direito,
afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminares rejeitadas
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“1. O erro material do sistema eletrônico que indica prazo recursal incorreto não prejudica a parte que agiu de boa-fé, devendo ser reconhecida a tempestividade.

2
.
A impugnação à gratuidade só prospera com prova efetiva da capacidade econômica do beneficiário.
3.
A contratação verbal por telefone é válida se comprovada a manifestação livre e consciente do consumidor por gravação idônea.
4.
A negativação fundada em débito regularmente contratado configura exercício regular de direito e não gera dano moral.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rafael Domingos da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento de Cobrança Indevida movida em face de L.A.M.
Folini
- ME.

Na origem, o autor alega ter sido surpreendido com duas anotações restritivas em seu nome, promovidas pela empresa ré, cada uma no valor de R$ 890,00. Afirmou desconhecer a origem do débito e sustentou a impossibilidade de ter realizado a contratação, pois se encontrava recluso à época de uma das supostas transações. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que as gravações telefônicas juntadas pela empresa ré seriam provas suficientes da regularidade da contratação verbal, afastando a tese de ato ilícito. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que as provas de áudio são frágeis e não comprovam sua identidade como contratante, destacando divergências no nome mencionado durante a ligação “Rafael Domingos Costa” em vez de “da Costa” e no endereço de entrega, diverso daquele comprovado nos autos. Sustenta que a empresa não comprovou a legitimidade da contratação, deixando de confirmar dados essenciais no atendimento telefônico. Argumenta que a inscrição indevida configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
), motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Em c
ontrarrazões
a empresa suscita preliminares de intempestividade e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito pelo não provimento do recurso e a condenação
do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINARES

I. INTEMPESTIVIDADE

A empresa apelada, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de intempestividade do recurso, alegando que a intimação ocorreu em 14/07/2025 e que o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação se encerraria em 04/08/2025. Sustenta, assim, que o recurso protocolado em 05/08/2025 seria manifestamente intempestivo.

Entretanto, conforme se verifica no sistema
PJe
, consta expressamente indicada como data limite para ciência ou manifestação o dia 05/08/2025, razão pela qual deve ser reconhecida a tempestividade do recurso.

Ademais, ainda
que se admita a existência de um erro
material
no prazo pelo sistema
eletrônico, tal falha não pode
prejudicar a parte que agiu de boa-fé, pautando sua conduta processual naquilo que lhe foi oficialmente informado.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do STJ reconhece que erros materiais do sistema eletrônico que induzam a parte a erro devem ser interpretados à luz do princípio da boa-fé objetiva, a fim de resguardar o direito à manifestação no prazo informado eletronicamente. [...] O erro do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, afastando eventual preclusão ou abandono. [...] (N.U 1001621-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025).”

“[...]
Esta Câmara Julgadora já firmou entendimento de que, é o Diário de Justiça Eletrônico o instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Logo, para contagem do prazo recursal, prevalece a intimação publicada Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução TJMT/OE no. 05 de 18/05/2022.
[...]
No entanto, no
PJe
foi registrada, equivocadamente, como termo final, a data de 06/03/2024. Logo, se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte.

(N.U 0027611-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
.”

Portanto
,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

II. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado suscita preliminar para contestar a gratuidade da justiça concedida na origem. Argumenta que o benefício é indevido, pois foi concedido com base apenas em uma declaração de hipossuficiência, sem a apresentação de provas adicionais. Alega que o autor é autônomo e recebe um benefício governamental no valor de R$ 1.518,00.

Contudo, a
mera alegação de que a apelante possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o apelado não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso, ausente prova suficiente para afastar a presunção legal,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à validade da contratação verbal que originou o débito e à consequente negativação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

De igual modo, o

a
rt. 107 do Código
Civil
consagra o princípio da liberdade das formas,
ao dispor que

“
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
. Assim, o contrato verbal, especialmente em relações de consumo
firmadas por meio telefônico
, é plenamente válido,
desde que comprovada
a
manifestação livre e consciente de vontade das partes.

Nesse sentido:

“[...] A contratação por meio de ligação telefônica é válida quando demonstrada a informação clara sobre os serviços, o valor da mensalidade e a anuência expressa do consumidor. [...] (N.U 1077953-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

No caso dos autos, a empresa apresentou as gravações das ligações de confirmação, cujo teor evidencia, de forma clara, a manifestação consciente de vontade do contratante, bem como a regularidade e legitimidade da contratação.

O apelante sustenta que o endereço de entrega confirmado na gravação seria distinto do seu. Contudo, observa-se que, durante a ligação, ele não apenas confirma o endereço informado, mas também o complementa, revelando pleno conhecimento dos dados fornecidos.

Além disso, o próprio apelante esclarece que o local indicado pertence à sua tia, uma vez que sua residência ainda não possuía endereço definido:

“
Rafael:
Régis. Isso. É, assim, vai ter que assinar quando chegar, alguma coisa?

Régis (
Atendente
):

Hum
, provavelmente sim. O Correio, ele pede
pra
alguém
tá
assinando.

Rafael:
Ah, porque eu queria saber o dia certo, sabe? Porque o endereço que tem é onde minha tia, entendeu? Porque não é onde eu moro.

Rafael:
...entendeu? Porque não é onde eu moro, não
tá
ainda com o endereço certo.

Régis (
Atendente
):

Aham
.

Rafael:
Entendeu?
Pra

mim
estar lá no dia que vai chegar certinho.

Régis (
Atendente
):
Então, o Correio, ele vai tentar fazer a primeira tentativa de entrega. E o Correio, ele sempre deixa avisado, ou algum bilhete, algum recado que ele passou e o horário que ele vai passar da próxima vez.

Rafael:
Porque minha tia e meu tio trabalham tudo de manhã, entendeu? E só chega
m 5 horas da tarde.

[...]

Régis (
Atendente
):

Tá
bom? O endereço de entrega é Rua 27, Quadra 42, Casa 28?

Rafael:
Isso mesmo, Régis.

[.
..]

Régis (
Atendente
):

É,
o bairro é
Morada
da Serra, a cidade é Cuiabá, Mato Grosso?

Rafael:
É, o bairro é
Morada
da Serra, CPA
3
, Setor 5.

Régis (
Atendente
):
Setor
5
?

Rafael:
É, CPA
3
, Setor 5.

Régis (
Atendente
):
Certo.”

A confirmação e o detalhamento do endereço pelo próprio cliente no momento da contratação demonstram sua concordância com o local indicado para a entrega, de modo que eventual divergência em relação ao seu domicílio principal não afasta a validade das informações prestadas para aquela finalidade específica.

Do mesmo modo, a tese de fraude defendida pelo apelante é contrariada pelo trecho da conversa em que o próprio apelante, de forma espontânea e demonstrando prévio conhecimento da situação, questiona sobre suas obrigações como avalista, corroborando integralmente a narrativa da empresa apelada:

“
Rafael:
Eu gostaria de fazer uma pergunta
pra
você.
Eu avaliei um irmão...

e, tipo assim, se ele não pagar, tipo, umas parcelas, entendeu? Vai cair no meu nome, não é?

Régis (
Atendente
):
Isso. Se o senhor for o avalista, vai
ir
no
seu nome.

Rafael:

Tá
.

Régis (
Atendente
):
Mas o senhor vai autorizar a compra do...
ó
, porque aqui
tá
anotado
pra
mim na sua ficha que tem uma compra aos seus cuidados...
o
senhor que
tá
sendo titular da compra de Carlos Rogério Lemos.

Rafael:
Ah.

Régis (
Atendente
):
Esse vai ser a pessoa
pra
qual o senhor vai fiar a outra...
a
outra coleção.

Rafael:
Mas tem...
aham
,
tá
. Mas tem o endereço dele tudo certo aí?

Régis (
Atendente
):
Tem, tem.

Rafael:
Ah,
tá
, tudo bem então.

Régis (
Atendente
):
O senhor autoriza?

Rafael:

Tá
,
tá
tudo bem.
Aham
.

Régis (
Atendente
):

Tá
certo então.”

Este diálogo demonstra, de maneira inequívoca, não apenas a ciência, mas a autorização expressa para a transação em nome de terceiro.

As alegações de divergência no nome como a omissão da partícula
"da"
no sobrenome ("Costa" em vez de "da Costa") revelam-se meros vícios de linguagem que não têm o condão de anular um negócio jurídico onde o consentimento se mostra claro e inequívoco pelo contexto geral da conversa.

Assim, a empresa apelada cumpriu com seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), demonstrando o fato impeditivo do direito do autor. A prova documental apresentada
supera
a mera negativa do apelante, que, por sua vez, não produziu qualquer contraprova técnica para desconstituir a evidência apresentada.

Comprovada a validade da contratação e o subsequente inadimplemento, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

Nesse contexto:

“[...] A gravação apresentada comprova a contratação com identificação e consentimento da autora. [...] Comprovada
a
regularidade da contratação, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais. [...] (N.U 1005821-34.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025).”

“[...]
A gravação da contratação telefônica demonstra com clareza os termos e juros acordados, assim comprova que o consumidor teve plena ciência das condições e optou livremente por contratar o serviço. Dessa forma, o contrato é válido e eficaz. [...] (N.U 1000294-40.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024).”

Por fim, indefiro o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões. Para a configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, é necessária a comprovação inequívoca de dolo processual, ou seja, de uma conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não se verifica no presente caso. A mera interposição de recurso, fundamentada em uma interpretação dos fatos que lhe é favorável, não caracteriza, por si só, a deslealdade processual exigida para a aplicação da penalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Contudo suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025